Tribunal: TJBA
Processo: 8030670-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030670-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VIRGINIA DA COSTA FERREIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária. A agravante foi aprovada em 4ª colocação na ampla concorrência para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA, com lotação em Antônio Cardoso – Regional de Feira de Santana/BA, regido pelo Edital nº 01/2022.

O edital previa 3 vagas para a localidade, tendo a EMBASA nomeado apenas os três primeiros colocados. A agravante, classificada em cadastro de reserva, alega preterição decorrente da contratação de terceirizados durante a vigência do concurso para exercer as mesmas funções do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação de terceirizados durante a vigência do concurso público caracteriza preterição arbitrária e imotivada que convolaria a mera expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, autorizando a concessão de tutela de urgência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.019/74, com redação da Lei nº 13.429/2017, admite contratação de empregados terceirizados também para desempenho de atividades-fim, não constituindo, por si só, ilicitude.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a mera contratação de terceirizados, comissionados, estagiários ou temporários não caracteriza preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital.

Para fins do Tema 784 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, as Cortes Superiores consideram como preterição as hipóteses de surgimento de novas vagas por criação de cargos mediante lei ou vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento ou desistência de candidatos melhor classificados.

A agravante não comprovou, com documentos individualizados e específicos, a existência de vagas permanentes surgidas durante a vigência do certame, nem demonstrou que terceirizados foram contratados para exercer funções idênticas às do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, na mesma localidade para a qual foi aprovada.

Ausência de prova inequívoca da real necessidade de provimento de vagas por servidor efetivo e da similitude comprovada entre as funções desempenhadas por terceirizados e aquelas inerentes ao cargo disputado, elementos indispensáveis à configuração de preterição arbitrária e imotivada.

A decisão do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA não possui caráter vinculante, tratando-se de medida de contracautela com cognição sumária e sem efeito de precedente obrigatório, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça da Bahia.

Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, não havendo direito líquido e certo sem demonstração cabal de preterição, nos termos do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI).

Inexistindo indícios sobre a probabilidade do direito alegado e considerando a ausência de prova inequívoca quanto aos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, mantém-se a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"A mera contratação de terceirizados durante a vigência de concurso público não caracteriza preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva, sendo necessária a comprovação inequívoca de surgimento de vagas permanentes e da substituição arbitrária e imotivada de concursados por terceirizados nas mesmas funções e localidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 300 e 489; Lei nº 6.019/74; Lei nº 13.429/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.12.2016; STJ, EDcl no AgInt no RMS 42.491/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.11.2017; STJ, RMS 52.667/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2017; STJ, MS 20.001/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 12.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8030670-93.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA